Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos de prosseguimento do feito, veiculados pelo exequente aos ID’s 12375861, 13746150 e 13881516, principalmente em relação à substituída processualmente MARIA LENI JOAQUIM, anuente ao acordo noticiado nos autos. I. Brasília, 7 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador